Tribunal: TJMT
Processo: 0007218-11.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007218-11.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE NULIDADE, SUBSIDIARIAMENTE A ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA - [MÉRITO] – VEÍCULO ESTACIONADO - POLICIAIS NÃO INDICARAM O CONDUTOR – VEÍCULO ESTACIONADO – NÚCLEO DO TIPO PENAL – CONDUZIR – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJDF, TJMG E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER.

Para a condenação do crime de embriaguez pressupõe que o apelante esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras,
“o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.”
(TJDF
,
Acórdão 1419416
, 07020607720218070007
).

“Se as provas dos autos indicam que o
veículo
do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor
estacionado
, não há falar em crime de
embriaguez
ao volante.”
(TJMG- Apelação Criminal 1.0012.15.000518-4/001).

“O verbo do tipo conduzir revela de pronto que o tipo objetivo só se realizara se o agente estiver imprimindo movimento ao veículo, ou seja, dirigindo-o, e, assim, se o agente, v.g., estiver embriagado, dentro do veículo, mas este estiver estacionado, não se configurara o crime”
(Marcellus Polastri Lima, Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2ª edição, Grupo GEN, 2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007218-11.2017.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (N.U 0007218-11.2017.8.11.0064), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito - art. 306 do CTB - (ID 123904493).

O apelante suscita a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, alega que: 1)
“não há lastro probatório suficiente para demonstrar satisfatoriamente a prática do delito”
; 2) a pena de multa teria sido fixada desproporcionalmente com a corpórea.

Pede o provimento para “
declarar a nulidade do processo desde a revogação da suspensão condicional do processo”
. Subsidiariamente, pugna pela absolvição ou o redimensionamento da pena. (ID 130788159)

A 2ª PROMOTORIA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pela improcedência do apelo. (ID. 131491171)

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, e, ainda, suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses. Inconformismo da defesa: 1- Preliminar: Nulidade do processo a partir da decisão que revogou a suspensão condicional do processo – ausência de intimação do réu ou sua defesa para manifestar sobre o pedido de revogação do benefício – violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Súmula 523 do STF. Descabimento – preclusão – questão não arguida oportunamente – preliminar rejeitada – prática de novo delito durante o período de prova enseja a revogação do benefício – comando legal do art. 89, §3° da lei n° 9.099/95. 2- Absolvição por insuficiência de provas – falta de comprovação de que o réu era o condutor do veículo. Improcedência – Elementos probatórios seguros e coerentes demonstrando que o réu era o condutor do veículo – demonstração inequívoca do estado de embriaguez – réu confessa ingestão de bebida alcoólica e de ter conduzido veículo horas antes da abordagem. 3. Readequação da pena de multa ao mínimo legal. Viabilidade – a pena de multa deve ser proporcional à pena corpórea fixada, demandando fundamentação concreta pelo juízo sentenciante no caso de fixação acima do mínimo legal – preceitos jurisprudenciais – Enunciado n° 33 da TCCR/TJMT. Pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e no mérito pelo seu parcial provimento.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 140635162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Segundo consta, na data de 28 de maio de 2017, por volta das 06h00, na Av. Lions Internacional, bairro Vila Aurora, nesta cidade, o denunciado Marcos Rogério A. Nogueira foi flagrado conduzindo o veículo FERRARI, de cor vermelha, placas PAG- 0458, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia MARCOS ROGÉRIO ARAUJO NOGUEIRA como incurso nos tipos do art. 306, caput, da Lei Federal n° 9.503/97 e art. 34 da LCP, e requer que seja ele citado, processado e julgado de acordo com o rito próprio do CPP, até a final responsabilização.
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 123904458).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (ID 53326004 – pág. 11), boletim de ocorrência (ID 53326004 – págs. 31/32) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado.

[...]Ouvida em Juízo, a testemunha Márcio Edilena Bessa declarou que [...].

A testemunha Tiago Ataia Espíndola, policial militar, por sua vez, declarou que [...].

O réu Marcos Rogério Araújo Nogueira, ao ser interrogado em Juízo, negou veementemente a prática do crime narrado na denúncia. Alegou que [...].

entos suscitados pela douta defesa técnica, verifico que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação, nos termos pretendidos pelo Ministério Público. No caso em exame, a autoria resta plenamente comprovada, uma vez que o próprio acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo automotor. Nesse sentido, registra-se que, muito embora o réu tenha negado a ingestão de álcool nos minutos anteriores à abordagem policial, ocorrida por volta das 06h, declarou que, na noite imediatamente anterior, por volta das 22h, consumiu bebida alcoólica. A corroborar a confissão do réu, têm-se as declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais presenciaram e atestaram os visíveis sinais de embriaguez e, por essa razão, realizaram a condução do réu à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Ressalte-se que, ainda que haja pequenas divergências nos depoimentos de ambos os policiais, certo é que tais contradições são justificadas dado o lapso temporal transcorrido desde a data do fato (25.05.2017) e as suas inquirições sob o crivo do contraditório (10.09.2021), sendo inviável exigir que as testemunhas em questão se recordem minuciosamente de cada detalhe da ocorrência. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA, qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVÊ-LO da contravenção penal descrita no artigo 34 da Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). [...].

Assim, fixo a pena final em 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário de 01 (um) salário mínimo, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. SUSPENDO a carteira de habilitação do denunciado para dirigir veículo automotor pelo período legal mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 123904493).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Teste Alcoolemia (ID 123904458), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Tiago Ataia Espindola (ID 123904458), Marcio Edilena Bessa (ID 123904458)
e
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA, o apelante (ID 123904458).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Tiago Ataia Espindola e Marcio Edilena Bessa, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 123904477).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Marcio Edilena Bessa [policial militar] relatou, na fase policial e judicial que encontraram o veículo Ferrari, vermelha, placa PAG-0458, encostada na av. Lions Internacional, Rondonópolis/MT, sem combustível; no local estava o proprietário/apelante MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA e
“seus colegas”
, todos
“ao redor do automóvel”
; não foi possível identificar quem era o responsável pela condução do veículo,
“se era o réu ou algum dos seus colegas”
; por ser o apelante o proprietário, presumiu que era o condutor (Relatório de Mídias - ID 123904477);

- Tiago Ataia Espindola [policial militar] narrou, em ambas as fases do processo, que haviam recebido informações de que um veículo Ferrari estava transitando em alta velocidade; posteriormente, encontraram o referido automóvel estacionado sem combustível e foi realizada a abordagem do proprietário; não sabia indicar quem era o responsável pela condução do veículo (Relatório de Mídias - ID 123904477);

- o apelante ficou em silêncio na fase policial; em Juízo,
“negou veementemente a prática do crime narrado na denúncia. Alegou que em nenhum momento empreendeu fuga ou foi perseguido pelos policiais. Afirmou que parou em diversos estabelecimentos desta cidade com seu veículo e, após 15 a 20 minutos depois de acabar o combustível, foi abordado pela guarnição. Aduziu que, no momento em que foi abordado, estava fora do carro e foi quem sugeriu a realização do teste do etilômetro; no entanto, afirma que quem estava conduzindo o seu veículo era um amigo que o acompanhava no local”
(Relatório de Mídias - ID 123904477).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante foi atribuída ao apelante
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA após os
policiais militares Tiago Ataia Espindola e Marcio Edilena Bessa, responsáveis pela prisão em flagrante, encontrarem o veículo Ferrari, vermelho, estacionada em via pública, sem combustível. Ato contínuo, realizaram teste de alcoolemia no proprietário do automóvel [apelante], constatando a presença de
“0,82 mg/l de álcool”
.

Ocorre que os agentes públicos [Tiago Ataia Espindola e Marcio Edilena Bessa] não souberam indicar, em ambas as fases da persecução penal, quem seria o responsável pela condução do automóvel até o local que o veículo estava estacionado com o apelante.

Na essência, esses agentes públicos presumiram
“como o carro era de propriedade do réu, presumiu que ele era o condutor”
, embora estivesse acompanhado de outros
“colegas”
.

P
ara a condenação desse crime [embriaguez ao volante] pressupõe que o apelante esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras,
“o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.”
(TJDF
,
Acórdão 1419416
, 07020607720218070007
, Relator: Des. Nilsoni De Freitas Custodio – 13.5.2022).

Com efeito,
“se as provas dos autos indicam que o
veículo
do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor
estacionado
, não há falar em crime de
embriaguez
ao volante.”
(TJMG- Apelação Criminal 1.0012.15.000518-4/001, Relator: Des. Edison Feital Leite -18.3.2020).

Colhe-se lição doutrinária:

“O verbo do tipo conduzir revela de pronto que o tipo objetivo só se realizara se o agente estiver imprimindo movimento ao veículo, ou seja, dirigindo-o, e, assim, se o agente, v.g., estiver embriagado, dentro do veículo, mas este estiver estacionado, não se configurara o crime”
(Marcellus Polastri Lima, Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2ª edição, Grupo GEN, 2015).

De fato, inexistem provas suficientes de que o apelante seria o condutor do veículo, a ensejar a sua absolvição por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

para absolver o apelante
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA
da embriaguez ao volante, nos termos do art. 386, III do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022